Tribunal: TJDFT
Processo: 0719561-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0719561-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JAELSON PIRES DOS SANTOS IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO SILVA DUARTE, EMILY INGRID COSTA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DE BRASÍLIA Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 22 de junho de 2021 Desembargador JAIR SOARES